Tribunal: TJDFT
Processo: 0719313-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719313-15.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENAN SALES ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A certidão de ID 56687601 informou que a ofendida, Bárbara Maria Aguiar D. Lustosa, não foi localizada no endereço cadastrado nos autos, nem por contato telefônico, o que impossibilitou a intimação do acórdão que reduziu a pena do réu e, por conseguinte, o cumprimento da Portaria Conjunta n. 78/2016, deste tribunal, e do art. 201 do CPP. Tendo a ofendida dado causa, por não manter seus dados cadastrais atualizados nos autos, resta mitigada a obrigatoriedade da referida intimação, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos. Certique-se o transcurso do prazo recursal. Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2024 21:20:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator